Tribunal: TJDFT
Processo: 0727784-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. REFORMADA.

1. Ainda que o bem indicado pelo credor não integre efetivamente o patrimônio do devedor em razão da existência de alienação fiduciária, direito de natureza real, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, de natureza pessoal, eis que possuem expressão econômica. Aliás, a consumar a liquidação da dívida, o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor fiduciante, tornando a coisa livre e desembaraçada do gravame convencional.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.